Tribunal: STF
Processo: ARE 1524941
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. RECURSO DO RÉU BRUNO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONHECIDAS E COMPROVADAS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE OUTRAS, NO SENTIDO DE VIABILIZAR A NARRATIVA ACUSATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 239 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, QUE NÃO SE AFIGURA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA LASTRO PROBANTE MÍNIMO NO CADERNO PROCESSUAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE, POR AUSENTE MÍNIMA PROVA JUDICIALIZADA DE QUE O DELITO DECORREU DE DESAVENÇAS RELACIONADAS AO TRÁFICO DE DROGAS E DE VINGANÇA. RECURSO DOS RÉUS CARMEN, EDU, ISRAEL E NATANEL . AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA BASEADA EM TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". IMPOSSIBILIDADE. HEARSAY TESTIMONY. INVIABILIDADE DE PRONUNCIAR OS RÉUS EM RAZÃO DA "LEI DO SILÊNCIO".



     RECURSOS DOS RÉUS CARMEN, EDU, ISRAEL E NATANEL PROVIDOS, PARA DESPRONUNCIÁ-LOS. RECURSO DO RÉU BRUNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXPUNGIR DA PRONÚNCIA A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. - (e-doc. 127, p. 11)



    2. Nas razões recursais, sustenta-se violação ao art. 5º, XXXVIII, d, e LVII, da Constituição da República (e-doc. 159).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. Consta do acórdão recorrido:



    (...)



    Relembre-se que, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Penal, indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas que, tendo relação com o fato, autorizem, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.



    Aqui, provou-se minimamente que (i) a vítima ELIAS, no dia anterior ao delito, estava com medo da aproximação de um veículo Kadett; (ii) BRUNO é proprietário de um automóvel Kadett; (iii) BRUNO ameaçou a testemunha ZIDANE; e (iv) foi detectada a presença de sangue humano no veículo Kadett apreendido na residência de BRUNO.



    Desse quadro, pode-se inferir, por dedução, a possibilidade de que a narrativa acusatória, que imputa ao réu BRUNO a autoria delitiva, possa ser verdadeira, sobre isso devendo decidir o Tribunal do Júri da Comarca de Bagé, constitucionalmente competente para tanto. 



    No que respeita aos réus CARMEN, EDU, ISRAEL e NATANEL, no entanto, a solução é diversa, na medida em que não se fazem presentes os necessários indicativos mínimos de autoria.



     Nesse sentido, o policial civil Jorge Antônio declarou perante a autoridade judicial que, após a ocorrência do delito e a realização de diligências, "uma pessoa nos procurou na delegacia" e contou que o ofendido ELIAS "devia R$ 2.000,00 reais para a Carmen", referente a drogas, sendo que "esse dinheiro a Carmen teria que repassar para o Bruno e o Bruno repassar para o palito que era o verdadeiro dono da droga ". O executor do delito seria NATANAEL. Questionado sobre o envolvimento de EDU e ISRAEL, referiu que "só apareceram os nomes e nós intimamos para o pessoal do cartório" (processo 5001551-29.2018.8.21.0004/RS, Evento 3, PROCJUDIC10, fls. 11/17). 



    No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo agente público Cláudio, que narrou em juízo que, durante as investigações, "a gente chegou no suspeito, que seria a Cármem Dalbão e o Bruno Luiz Padilha, no caso a Cármem fornecia drogas para o Elias, para a vítima, e o Elias estava devendo um dinheiro para ela, na ocasião, nas investigações a Cármem trabalhava com o Bruno". Esclareceu que, pelo que tomaram conhecimento, BRUNO "teve a ajuda do Gargamel, que é o tal de Israel, que levou o Bruno até a praça, foi aonde o Bruno teria pego com a ajuda do Eduzinho e Natanael se não me engano, teve a ajuda desses dois para fazer um aperto na vítima, e aconteceu o que aconteceu". Afirmou que as informações foram repassadas por "amigos e familiares", sendo que "na Vila a a gente passou uma semana, e as pessoas estavam com medo de [...] falar alguma coisa, mas todos eles diziam 'Ah eu ouvi falar'" (processo 5001551- 29.2018.8.21.0004/RS, Evento 3, PROCJUDIC13, fls. 10/11).



    (...)



    Como se percebe, quanto aos depoimentos das testemunhas que apontaram a participação de CARMEN, EDU, ISRAEL e NATANAEL no delito, está-se diante do chamado hearsay testimony, vale dizer, do testemunho de "ouvir dizer". São aquelas testemunhas que, de forma indireta, relatam aquilo que ouviram de um terceiro em forma de conversa privada – e não compromissada - ou boatos, exatamente como ocorre no caso em posto em liça. 



    Nesse passo, Aury Lopes Júnior considera hearsay testimony, como sendo a pessoa que não viu ou presenciou o fato e tampouco teve contato direto com o que estava ocorrendo, senão que sabe através de alguém, por ter ouvido alguém narrando ou contando o fato:



      "Ademais, a testemunha de 'ouvi dizer' nada presenciou e, portanto, não corresponde aos requisitos de objetividade e retrospectividade, na medida em que não teve a 'experiência probatória', não conheceu diretamente do fato objeto da discussão na dimensão de caso penal." 



    Embora o sistema brasileiro não proíba essa frágil prova, até em homenagem ao princípio do livre convencimento do juiz, certo é que ela não se presta para quase nada, precisamente pela total falta de conhecimento direto da testemunha (ou testemunhas) acerca dos fatos objeto do processo. - (e-doc. 127, p 4-6)



    5. Dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Decisão de impronúncia do acusado. Art. 414, caput, do Código de Processo Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.



    (ARE n° 1.480.091-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/06/2024, p. 17/06/2024)



    6. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator